Tribunal: TJSP
Processo: 0044611-77.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação criminosa para o tráfico - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – As testemunhas policiais foram claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de RAFAEL, bem como em apontar o apelido dele. Aliás, a esposa do corréu Fábio, na Delegacia,

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação criminosa para o tráfico - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – As testemunhas policiais foram claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de RAFAEL, bem como em apontar o apelido dele. Aliás, a esposa do corréu Fábio, na Delegacia, reconheceu o peticionário como sendo o "E-Honda" - Neste ponto, não merece prosperar a alegação defensiva de que a narrativa de Katia não pode ser considerada como meio de prova, uma vez que ela não foi ouvida em juízo. Ora, a prova dos autos é clara e confirma a declaração da testemunha, sendo que o STJ já consignou pela validade da utilização da prova produzida na fase extrajudicial, desde que reforçada por outras provas realizadas em juízo – Além do mais, as testemunhas protegidas esmiuçaram as atividades ilícitas praticadas pelo peticionário e indicaram o gerente deste, bem como uma delas disse que foi até a residência dele com um colega, para levar os entorpecentes. Ademais, ambas foram muito seguras em apontar RAFAEL como sendo "E-Honda", bem como indicaram que estão juradas de morte, pois colegas do peticionário já descobriram suas identidades - O fato de terem sido encontrados documentos na casa de Fábio, demonstrando o controle financeiro da traficância, com o nome "E-Honda", comprova que o corréu atuava em comparsaria de RAFAEL – A prova dos autos torna evidente que o peticionário estava participando ativamente na associação, atuando como chefe do tráfico - Eis que se está diante de uma produção organizada, e nada amadora, em que o acusado mediante coordenação prévia guardava e, posteriormente, vendia as drogas em diversos pontos do litoral - Dito isto, verifica-se que a hipótese dos autos não autoriza a revisão, vez que a condenação pelos crimes se encontra em perfeita sintonia com a prova coligida – Pena e regime inalterados - Pedido indeferido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044611-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é peticionário
RAFAEL RODRIGUES DE NORONHA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000
Peticionário: Rafael Rodrigues de Noronha
Corréu: Fabio Gomes da Silva
Comarca: Praia Grande
Voto no 27192
Revisão criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação
criminosa para o tráfico - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos
da Lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos
autos – Robusto conjunto probatório – As testemunhas
policiais foram claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de
RAFAEL, bem como em apontar o apelido dele. Aliás, a
esposa do corréu Fábio, na Delegacia, reconheceu o
peticionário como sendo o “E-Honda” - Neste ponto, não
merece prosperar a alegação defensiva de que a narrativa de
Katia não pode ser considerada como meio de prova, uma vez
que ela não foi ouvida em juízo. Ora, a prova dos autos é clara
e confirma a declaração da testemunha, sendo que o STJ já
consignou pela validade da utilização da prova produzida na
fase extrajudicial, desde que reforçada por outras provas
realizadas em juízo – Além do mais, as testemunhas protegidas
esmiuçaram as atividades ilícitas praticadas pelo peticionário e
indicaram o gerente deste, bem como uma delas disse que foi
até a residência dele com um colega, para levar os
entorpecentes. Ademais, ambas foram muito seguras em
apontar RAFAEL como sendo “E-Honda”, bem como
indicaram que estão juradas de morte, pois colegas do
peticionário já descobriram suas identidades - O fato de terem
sido encontrados documentos na casa de Fábio, demonstrando
o controle financeiro da traficância, com o nome “E-Honda”,
comprova que o corréu atuava em comparsaria de RAFAEL –
A prova dos autos torna evidente que o peticionário estava
participando ativamente na associação, atuando como chefe do
tráfico - Eis que se está diante de uma produção organizada, e
nada amadora, em que o acusado mediante coordenação prévia
guardava e, posteriormente, vendia as drogas em diversos
pontos do litoral - Dito isto, verifica-se que a hipótese dos
autos não autoriza a revisão, vez que a condenação pelos
crimes se encontra em perfeita sintonia com a prova coligida –
Pena e regime inalterados - Pedido indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Nos
autos
do
processo
no
0015660-44.2012.8.26.0477, que tramitou perante o Juízo da 02a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, RAFAEL RODRIGUES DE
NORONHA foi absolvido da imputação de infração ao disposto no artigo
33, caput, c.c. artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 431/443).
Apelou o Ministério Público e a
Colenda Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Edison Brandão, deu provimento ao apelo ministerial para
condenar o peticionário como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de
Drogas, ao cumprimento de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 1.416 dias-multa, no valor mínimo legal
(fls. 576/587 dos autos principais).
Transitada em julgado a decisão (fls.
26), o peticionário, inconformado, propõe a presente ação, através de seu
advogado constituído, postulando a reanálise das provas contidas nos
autos, pois são contrárias à decisão definitiva, absolvendo o acusado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
todas as acusações (fls. 02/24).
Instada a se manifestar, a D.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da revisão
criminal (fls. 42/47).
É o relatório.
Conhece-se do pedido, porém para
indeferi-lo.
Inicialmente,
consigna-se
que
a
Revisão Criminal não se cuida de mera medida impugnativa empregada
para manifestar o inconformismo da Defesa acerca da solução
condenatória.
E, para evitar ofensa ao corolário da
segurança jurídica, apenas aquelas hipóteses excepcionais, albergadas pelo
rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal, autorizariam a
desconstituição de decisão já alcançada pelos efeitos da coisa julgada, o
que não é o presente caso, como se verá.
Conforme narra a denúncia, a partir
de data incerta até o dia 12 de julho de 2012, por volta das 16:00 horas, na
Rua Edilia Amazônia Rodrigues Santos, no 119, na cidade de Praia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Grande/SP, o peticionário, em concurso de agentes com o réu Fábio
Gomes da Silva, associaram-se entre si para a prática reiterada ou não do
crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que no dia e local
acima indicados, o peticionário, em concurso de agentes com o réu Fábio
Gomes da Silva, tinham em depósito e guardavam para fornecimento de
terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 02
pedras de crack, 240 gramas de cocaína, 168 trouxinhas de maconha e 01
tablete desta droga, com peso de 350 gramas.
Segundo
foi
apurado,
após
receberam informações sobra a ocorrência de tráfico no endereço
mencionado, policiais civis foram até o local e ficaram de campana,
oportunidade em que viram o acusado Fábio chegar ao imóvel e sair, em
duas ocasiões com uma moto, carregando algo.
Em razão das características deste
réu coincidirem com as obtidas pela denúncia, bem como diante do
comportamento suspeito dele, na segunda oportunidade em que Fábio saiu,
os policiais realizaram a abordagem. Em revista pelo imóvel, a qual foi
acompanhada pela companheira do acusado, Katia, foram encontradas as
drogas acima descritas e objetos destinados à preparação dos
entorpecentes, como embalagens e balanças de precisão, bem como
anotações referentes à contabilidade do tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Restou constatado que o narcótico
apreendido pertencia ao indivíduo conhecido por “E-Honda”, que foi
identificado como sendo o peticionário, o qual possuía vínculo com Fábio
para a venda espúria, bem como é apontado como o proprietário de
diversos pontos de comércio ilícito.
A materialidade delitiva e a autoria
do crime restaram claramente demonstradas nos autos através do auto de
prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, auto de constatação, laudo de exame químico toxicológico, do
relatório policial, bem como pela prova oral colhida nos autos.
Ressalte-se, ainda, que a decisão
contrária à evidência dos autos é aquela que se revela inteiramente
divorciada do contexto probante produzido, não se confundindo com a
mera argumentação de insuficiência probatória.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de Processo
Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de
primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente
elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação” (op. cit, 11a ed.,
Ed. Atlas, pág. 1623).
Ademais,
em
sede
de
revisão
criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a
condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras, se se
está diante de uma decisão condenatória sem suporte em qualquer prova,
sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos
autos.
Em solo policial, o acusado negou os
delitos e o próprio apelido “E-Honda”, dizendo que desconhece qualquer
pessoa que seja conhecida assim. Diz que não conhece o coacusado Fábio
e nem os policiais, não sabendo explicar o motivo que imputaram
falsamente os delitos a ele. Contou que, na época dos fatos, trabalhava no
estacionamento de seu pai, ganhando R$1.800,00, e, após insistência,
admitiu que foi processado por falso testemunho (mídia digital de fls. 350).
No entanto, a simples negativa restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
8
isolada no conjunto probatório. Vejamos.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferido em ambas as fases da persecução penal,
os policiais civis e o Delegado responsáveis pela detenção do peticionário
e da investigação, ratificaram a versão acusatória.
O Delegado Bruno Mateo Lázaro,
em solo judicial, relatou que foi o encarregado pela prisão do acusado
Fábio, explicando que estava monitorando o “E-Honda”, pois tinha
informações que este comercializava drogas, sendo que ele não era o
responsável pela venda direta, de modo que ele pegava o narcótico com
Cleiton Luiz Felício, conhecido como “Caio”, e distribuía os entorpecentes
para seus “tentáculos”, indicando que Fábio era um desses. Declarou que
os agentes policiais não sabiam dessa informação e que realizaram a
abordagem de Fábio, encontrando as drogas. Disse, ainda, que outras
pessoas relacionadas com RAFAEL foram detidas, sendo uma delas o
Sebastião, que também atuava como um dos “tentáculos” do peticionário,
o qual afirmou que realmente trabalhava para RAFAEL. Recordou-se que
foram encontrados documentos sobre a traficância, nos quais havia o nome
do peticionário, e que foi realizada uma interceptação telefônica, sendo
gravadas conversas entre RAFAEL e Caio, tendo o peticionário dito para
Caio apresentar um atestado médico falso para protelar o andamento de
processo. Ressaltou, ainda, que o acusado é uma pessoa de contatos e que
tem certeza que ele pertence à organização criminosa PCC. Explicou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
9
também, que a companheira de Fábio foi levada para a Delegacia no dia da
prisão deste e que ela estava exaltada, sendo que disse que RAFAEL
estava demorando muito em prover um advogado para Fábio, bem como
declarou que as drogas encontradas com este eram do “E-Honda”.
Detalhou que nunca viu os réus juntos e que o descobrimento sobre a
participação do peticionário na traficância não foi tarefa fácil (fls. 268).
O policial civil Douglas Henrique
Borges, em juízo, contou que recebeu informação que no local indicado
acontecia tráfico de drogas, constando o nome de Fábio. Declarou que
durante campana observou o corréu entrando e saindo da residência,
restando abordado enquanto dirigia a moto. Disse que ele, inicialmente,
negou a venda ilícita e franqueou sua entrada ao imóvel, sendo
encontrados os entorpecentes e anotações sobre a traficância, bem como
balança de precisão e papel para embalar a droga. Ressaltou que não sabe
qual a ligação entre o peticionário e o corréu, e informou que estava
presente no momento da prisão de RAFAEL, indicando que antes de o
abordarem, foram até uma residência, momento em que foram informados
que o “E-Honda” residiu naquele endereço (fls. 269).
Seu colega de farda, Caio Antônio
Marques Pereira, nas duas fases do contraditório, repetiu a narrativa de
Douglas e afirmou que, apesar de não saber qual o vínculo entre RAFAEL
e Caio, já ouviu falar do peticionário, o qual é amplamente conhecido
como “E-Honda” (fls. 05 e 270).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados somente pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa
ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores
policiais

especialmente
quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam,
com outros elementos probatórios idôneos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
11
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO
DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP

Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o entendimento de que o depoimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
12
policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e mentir em
juízo, cometendo um delito, apenas para incriminar o apelante
gratuitamente.
Conclui-se que não há porque
duvidar da narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
13
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a
prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos
policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
A testemunha protegida no 01, em
solo judicial, explicou que era funcionário do tráfico e seu chefe era o réu
RAFAEL, dizendo que as drogas mais vendidas eram crack e cocaína,
sendo que o peticionário atua no tráfico há cinco anos e tem o apelido de
“E-Honda”. Afirmou que RAFAEL não guardava as drogas, armazenando-
as com os “laranjas”, que geralmente eram pessoas humildes. Informou,
ainda, que Sebastião era o gerente de tráfico comandado por RAFAEL e
que foi ameaçado por outros funcionários do peticionário, os quais
descobriram que a declarante iria depor em desfavor do acusado. Contou,
também, que “E-Honda” não faz parte de nenhuma facção, no entanto,
relaciona-se com membros para comercializar entorpecentes e trocar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
14
armamentos (fls. 266).
A testemunha protegida no 02, sob o
crivo do contraditório, declarou que RAFAEL é conhecido como “E-
Honda” e que ele é “patrão” do tráfico, comercializando drogas em
Itanhaém, Vila Sônia e Cubatão. Confirmou o depoimento da outra
depoente, indicando que “Barriga” era o gerente do peticionário e
acrescentou que o réu tem muitos bens, como um tríplex, um
estacionamento, e uma loja de celular, bem como vários carros. Assegurou
que foi espontaneamente à Delegacia e procurou o Delegado, o qual não
conhecia, porque ele é único confiável na Praia Grande. Indicou, ainda,
que conheceu RAFAEL através de um amigo, tendo ido com este até o
tríplex do peticionário para entregar a droga dele. Por fim, ressaltou que
está jurado de morte, pois sabem que ele é testemunha de acusação, tendo,
inclusive, o próprio advogado de RAFAEL lhe falado que este sabia de sua
participação no processo (fls. 267).
Katia Cristina Rocha da Silva, esposa
do corréu Fábio, ouvida somente na polícia, declarou que não sabia sobre
traficância e indicou que “E-Honda” frequentava sua residência, tendo lá
comparecido dias antes da prisão de seu marido. Por fim, reconheceu
RAFAEL como sendo o “E-Honda” (fls. 06 e 08).
Por
fim,
o
coacusado
Fábio,
permaneceu em silêncio na polícia e, em juízo, admitiu a traficância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
15
inocentando RAFAEL (fls. 233).
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, mostrando-se, não só correta,
mas necessária, a decisão condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e
associação ao tráfico, tomada pelo juízo de segundo grau.
As
testemunhas
policiais
foram
claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de RAFAEL, bem como em
apontar o apelido dele. Aliás, a esposa do corréu Fábio, na Delegacia,
reconheceu o peticionário como sendo o “E-Honda”.
Neste ponto, não merece prosperar a
alegação defensiva de que a narrativa de Katia não pode ser considerada
como meio de prova, uma vez que ela não foi ouvida em juízo. Ora, a
prova dos autos é clara e confirma a declaração da testemunha, sendo que
o STJ já consignou pela validade da utilização da prova produzida na fase
extrajudicial, desde que reforçada por outras provas realizadas em juízo.
Mas não é só.
As
testemunhas
protegidas
esmiuçaram as atividades ilícitas praticadas pelo peticionário e indicaram o
gerente deste, bem como uma delas disse que foi até a residência dele com
um colega, para levar os entorpecentes dele. Ademais, ambas foram muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
16
seguras em apontar RAFAEL como sendo “E-Honda”, bem como
indicaram que estão juradas de morte, pois colegas do peticionário já
descobriram suas identidades.
Além do mais, o fato de terem sido
encontrados documentos na casa de Fábio, demonstrando o controle
financeiro da traficância, com o nome “E-Honda”, comprova que o corréu
atuava em comparsaria de RAFAEL.
O fato de Fábio ter admitido a prática
do tráfico, inocentando o peticionário, não afasta a participação de
RAFAEL, pelo contrário, tal prática é muito comum quando se trata de
organização criminosa querer retirar a conduta criminosa daqueles que
estão no “alto escalão” da facção.
Diante da prova dos autos é evidente
que o peticionário estava participando ativamente na associação, atuando
como chefe do tráfico.
Eis que se está diante de uma
produção organizada, e nada amadora, em que o acusado mediante
coordenação prévia guardava e, posteriormente, vendia as drogas em
diversos pontos do litoral.
A associação, pelo que se apurou, era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
17
marcada pela estabilidade, tendo em vista que havia uma investigação, na
qual foi apurada a conduta ilícita de RAFAEL, bem como pelo encontro
das anotações do tráfico encontradas com Fábio. Assim, não houve
cooperação isolada ou truncada pelo tempo.
Ademais, a considerável quantidade
de entorpecente apreendido com o corréu e o encontro de balança de
precisão, bem como as narrativas das testemunhas protegidas, comprovam
o envolvimento do peticionário na associação e na venda espúria.

No mais, o crime de tráfico de
drogas, restou bem caracterizado, tendo em vista os depoimentos
detalhados e uníssonos dos policiais, as declarações das testemunhas em
juízo e de Katia na polícia, confirmando a participação do peticionário no
comando da associação para o tráfico.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa, não cabe a absolvição, revelando-se
não só correta, como necessária a condenação dos recorrentes pelos delitos
de tráfico e associação, exatamente nos termos do v. acórdão.
Dito isto, verifica-se que a hipótese
dos autos não autoriza a revisão, vez que a condenação pelos crimes se
encontra em perfeita sintonia com a prova coligida.
Com relação à fixação da pena, ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
18
foi estipulada dentro dos limites legais, e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando alteração.
A pena-base para ambos os delitos
foram fixadas acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento
de 600 dias-multa, para o tráfico, e em 03 anos e 06 meses de reclusão,
com pagamento de 816 dias-multa, por conta do papel de chefe do tráfico,
gerenciando grande quantidade de narcóticos, na forma do artigo 42 da Lei
de Drogas.
Diante da ausência de causas capazes
de alterar a reprimenda, as sanções acima indicadas restaram definitivas.

Foi devidamente fixado o regime
fechado para início de cumprimento de pena e deve ser assim mantido,
considerando a quantidade de pena total, que é maior que oito anos, na
forma do artigo 33, §2o, do CP. Ademais, a imposição de regime mais
brando, não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.
Ante o exposto, pelo meu voto,
conheço o pedido, porém o INDEFIRO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044611-77.2019.8.26.0000 -Voto no
19
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR